Tribunal: STF
Processo: HC 264814
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado pelo Tribunal do Júri. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se pleiteia “a anulação da ordem de execução provisória da pena e o restabelecimento integral do direito de recorrer em liberdade”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O pedido de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal objeto desta impetração foi indeferido quando da apreciação do HC 232.939/MG, decisão posteriormente confirmada pela Primeira Turma no julgamento do Agravo Regimental (DJe de 10/11/2023). Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE. 

    4. Além disso, aplica-se plenamente ao caso a orientação firmada pelo Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de repercussão geral (Tema 1068), no sentido de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (RE 1.235.340, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 12/9/2024).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.